Tribunal: TJPA
Processo: 0013555-07.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013555-07.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SERGIO CARLOS OSTERMANN

APELADO: SERGIO CARLOS OSTERMANN, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO – OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO EM 5% (CINCO POR CENTO) DOS HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELO REQUERIDO.

1-Em relação aos embargos da parte autora, da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

2-Salienta-se que a teor do que dispõe o art. 1.013, §1º do CPC, serão objeto da apelação, todas as questões suscitadas e discutidas no processo, sendo a eventual indenização por benfeitoria decorrência lógica da rescisão do contrato e da reintegração de posse do promitente vendedor.

3-No que tange aos embargos da parte requerida, observa-se da simples leitura que o v. acórdão tratou acerca dos honorários sucumbenciais da reconvenção, não tendo qualquer omissão em relação a tal matéria.

4-Já em relação aos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC, verifica-se, de fato, omissão, posto que no caso em comento, nos termos do art. 85, §11 do CPC, caberia a majoração dos honorários em favor do advogado da parte requerida, considerando o total improvimento do recurso interposto pela requerente.

5-Nesse particular,
observa-se que a atuação do requerido, em sede deste Juízo “ad quem”, consistiu na apresentação de recurso de apelação e contrarrazões ao recurso interposto pela autora, fato que autoriza a majoração em 5% (cinco por cento) dos honorários anteriormente fixados em favor da parte requerida, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

6-Recursos conhecidos, desprovido o interposto pela autora e parcialmente provido o interposto pelo requerido. Presquestionada a matéria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante/embargado
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e ora embargado/embargante
SÉRGIO CARLOS OSTERMANN
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO REQUERIDO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SÉRGIO CARLOS OSTERMANN E L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 13579557/13590212), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 13518048)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA APRECIAÇÃO CONJUNTA DAS APELAÇÕES - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA REQUERIDA – RESCISÃO DO CONTRATO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA REQUERIDA – NÃO CABIMENTO DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE
FRUIÇÃO COM MULTA COMPENSATÓRIA
– TEMA 970 DO STJ
– REFORMA DA SENTENÇA NESTA PARTE - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - CABIMENTO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.

1-Mérito: Rescisão do contrato por inadimplemento do promitente comprador/reintegração de posse/retenção de parcelas pagas/ cumulação da taxa de fruição com multa compensatória / benfeitorias.1.1-O
descumprimento contratual pela requerida, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado está o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela empresa autora.
1.2-
C
onstatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento da compradora, fixou o magistrado primevo a retenção de valores no percentual de 20% (vinte por cento) do montante pago por esta, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).

1.3-A sentença recorrida, por sua vez, condenou a requerida ao pagamento da multa contratual e da taxa de fruição. Ocorre que, a condenação à taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cumulado com a condenação ao pagamento da multa compensatória, incorre em bis in idem.1.4-A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação.1.5- No que atine à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela apelante, visto que a época da assinatura do pacto, o lote adquirido não possuía nenhuma acessão ou benfeitoria, tem-se ser induvidoso o dever de indenizá-las enquanto decorrência lógica da rescisão do contrato e reintegração de posse do vendedor, devendo a sentença ora vergastada, em relação a tal matéria, ser reformada. 1.6-Nesse sentido, no contrato firmado entre as partes há a possibilidade de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que estas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas ao compromissário comprador, ora apelante, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes, caso a parte interessada comprove a realização das alegadas benfeitorias em conformidade com a lei nº. 6.766/79 e o contrato, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida.1.7- No que concerne ao ônus sucumbencial, observa-se que ambas as partes foram parte vencida e vencedora, o que enseja a aplicação da sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC e, consequentemente,
a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, restando, inclusive, os valores fixados a título de honorários proporcionais e correspondentes ao trabalho desempenhado pelos causídicos das partes.
4- Recursos conhecidos, desprovido o interposto pela parte autora e parcialmente provido o interposto pela parte requerida, tão somente para reformar a sentença no tocante à condenação da ré ao pagamento da taxa de fruição, mantendo a decisão guerreada nos seus demais termos.
”

SÉRGIO CARLOS OSTERMANN alega que o v. acórdão foi omisso em relação a majoração dos honorários recursais, ressaltando a necessidade de ser observado o disposto no art. 85, §11 do CPC.

Alega também omissão no que concerne à fixação de honorários sucumbenciais na reconvenção em razão de ter sido julgada parcialmente procedente em 1ª instância.

Requer que seja dado provimento aos declaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA alega que o v. acórdão é contraditório posto que a indenização ao pagamento pelas benfeitorias úteis e necessárias sequer foi objeto daquele recurso, ressaltando a nulidade do decisum guerreado.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a contradição do v. acórdão embargado, determinando sua anulação, em razão de julgamento ultra petita.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13670495/13742171), ambos os litigantes refutam as razões recursais da parte contrária, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

Prima facie, convém esclarecer que os recurso interpostos serão apreciados conjuntamente.

MÉRITO

Em relação aos embargos da parte autora, da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas nas apelações de ambas as partes.

Salienta-se que a teor do que dispõe o art. 1.013, §1º do CPC, serão objeto da apelação, todas as questões suscitadas e discutidas no processo, sendo a eventual indenização por benfeitoria decorrência lógica da rescisão do contrato e da reintegração de posse do promitente vendedor.

No que tange aos embargos da parte requerida, observa-se da simples leitura que o v. acórdão tratou acerca dos honorários sucumbenciais da reconvenção, não tendo qualquer omissão em relação a tal matéria.

Já em relação aos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC, verifica-se, de fato, omissão, posto que no caso em comento, nos termos do art. 85, §11 do CPC, caberia a majoração dos honorários em favor do advogado da parte requerida, considerando o total improvimento do recurso interposto pela requerente.

Nesse particular,
observa-se que a atuação do requerido, em sede deste Juízo “ad quem”, consistiu na apresentação de recurso de apelação e contrarrazões ao recurso interposto pela autora, fato que autoriza a majoração em 5% (cinco por cento) dos honorários anteriormente fixados em favor da parte requerida, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes,
NEGO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO REQUERIDO, tão somente para
majorar em 5% (cinco por cento) os honorários fixados anteriormente em seu favor, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Prequestionada toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 05/06/2023